Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001499-14.2004.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSELIA MARIA PEREIRA LEITE DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID: 26550081, que determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, com a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir do dia 30/06/2009, bem como estabeleceu a aplicação dos juros de mora sucessivamente nos percentuais especificados na decisão. Aduz o embargante, em síntese, que consta do voto do relator que a correção deverá observar a TR como índice de correção monetária. Salienta que o Agravo em Recurso Especial n. 1.163.580 (2017/0219605-1), que transitou em julgado no dia 11/03/2020, não obteve êxito. Argumenta que o STF, ao julgar o RE n. 870.947, rechaçou os índices da caderneta de poupança previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, declarando inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho de 2009, e que apenas a partir desse marco a TR cederá lugar ao IPCA-E. Assevera que o período anterior a julho de 2009 não sofreu qualquer reprimenda por parte do STF e afirma que o ponto da decisão que determina a aplicação do IPCA-E no referido período não se coaduna com a deliberação adotada pelo STF no RE n. 870.947. Aponta que não se pode ignorar a distinção no item 4 da ementa, que preservou a correção monetária já acobertada pela imutabilidade da coisa julgada. Ressalta que a TR está definida no título executivo judicial, “não cabendo sua modificação repentina sem uma prévia ação rescisória”. Pontua que “não se pode ignorar o paradigma repetitivo especial (REsp 1495146) quanto à distinção no tocante à correção monetária objeto de coisa julgada”. Afirma que a decisão criou “divergência jurisprudencial notória” e violou o art. 502 do NCPC, destacando que a TR deve ser mantida em razão da coisa julgada. Assinala que se deve invocar a boa-fé objetiva, que veda condutas contraditórias, e pondera que, “em alguns casos, a própria contraparte iniciou o cumprimento de sentença com o débito corrigido pela TR, mas no curso do processo, ao sabor do novo caso-paradigma, pretendeu desvirtuar a coisa julgada, negando, portanto, sua conduta primeira. Por tudo quanto exposto, deve ser mantida a TR como parâmetro de correção monetária”. Acrescenta que a decisão não pode determinar mudança de critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado, porque não pode haver discussão acerca de questão acobertada pela coisa julgada. Afirma que os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão e a coisa julgada, sob pena de violação do art. 507 do CPC. Quanto aos juros moratórios, entende que não deve ser aplicada universalmente a taxa de 0,5% a.m., pois o STF manteve as regras do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 (redação dada pela Lei n. 11.960/2009), as quais devem ser aplicadas em conjunto com o art. 12 da Lei n. 8.177-1991, ou seja, deve-se apurar a meta da Taxa Selic. Anota julgado do STF no Tema n. 435 no AI n. 842.063, no qual se decidiu que "é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor". Reitera que é preciso respeitar a imutabilidade da coisa julgada e da preclusão, “sob pena de violação ao art. 507 do NCPC, pois o processo preserva a segurança jurídica e garante o avanço do processo, que deve caminhar para um fim sem surpresas ou retrocessos”. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento dos embargos para i) que sejam supridas as omissões e eliminadas as contradições e obscuridades; ii) sejam acolhidas as preliminares; iii) seja determinada a adoção da TR como índice de correção monetária, tal qual consta do título judicial exequendo já transitado em julgado, não havendo notícia de ação rescisória ajuizada pela contraparte; iv) no mérito, seja julgada procedente a impugnação, adotando-se os cálculos confeccionados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF; v) seja concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação dos cálculos pela PGDF; vi) e, eventualmente, que seja determinado à Contadoria Judicial que observe os parâmetros indicados em relação à aplicação da TR, “a fim de respeitar a coisa julgada exequenda” (ID 27519591). JOSÉLIA MARIA PEREIRA LEITE E OUTROS, em contrarrazões (ID 28286849), aponta que “não merece guarida o recurso ora impugnado”. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre registrar que os embargos de declaração opostos não podem ser conhecidos, diante da intempestividade do recurso. Registre-se que, conforme certidão de ID 26925528, a Procuradoria Geral do Distrito Federal foi intimada acerca da decisão, pessoalmente, no dia 30 de junho de 2021 (quarta-feira). Adicionalmente a isso, a decisão vergastada foi disponibilizada no DJe no dia 2 de julho de 2021 (sexta-feira) e publicado no primeiro dia útil subsequente, 5 de julho de 2021 (segunda-feira). Assim, considerando o prazo de 5 (cinco) dias úteis fixado no art. 219 do NCPC, mesmo levando em conta o prazo em dobro conferido ao embargante pelo art. 183 do mesmo diploma legal, a defesa só poderia ter manejado o aludido recurso até o dia 15 de julho de 2021. Ainda que se considerasse como termo inicial a publicação da decisão do DJe, o prazo fatal seria no dia 19 de julho de 2021, uma segunda-feira, estando, pois, evidente a intempestividade do recurso protocolizado no dia 21 de julho de 2021. Desta feita, diante da extemporaneidade do recurso, os embargos de declaração não comportam conhecimento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração dada a sua manifesta intempestividade. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador